Tribunal: TJDFT
Processo: 0015770-21.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015770-21.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 047 S/A RECORRIDO: ADRIANO FONTES ROLINDO, VANESSA HOLANDA LAURENTINO FONTES DESPACHO A recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista que a guia de recolhimento da União desacompanhado do respectivo comprovante de pagamento de títulos (ID 13746283) se mostra insuficiente para aferição da regularidade formal do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1417095/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 13/09/2019). Assim, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024